Tribunal: TJES
Processo: 0021184-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021184-53.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH COUTINHO CHAGAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL 0021184-53.2014.8.08.0024

RECORRENTE: RUTH COUTINHO CHAGAS
ADVOGADO DO RECORRENTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES
ADVOGADO DO RECORRIDO: ADRIANO FRISSO RABELO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Ruth Coutinho Chagas contra decisão proferida pelo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. A recorrente sustenta que a decisão recorrida deixou de considerar circunstância relevante do caso, relativa à idade da parte atingida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno é o meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil restringe o cabimento do Agravo Interno às hipóteses em que a inadmissão do Recurso Especial ocorre nos termos do inciso I, alíneas “a” e “b” do referido artigo, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a decisão de inadmissão do Recurso Especial é fundamentada no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

A interposição de Agravo Interno em substituição ao recurso adequado caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A oposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso correto, resultando na preclusão do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

A interposição de recurso incabível configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL 0021184-53.2014.8.08.0024

RECORRENTE: RUTH COUTINHO CHAGAS
ADVOGADO DO RECORRENTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES
ADVOGADO DO RECORRIDO: ADRIANO FRISSO RABELO

VOTO

RUTH COUTINHO CHAGAS

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.
10292904
), com fulcro no artigo 201 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em face do
DECISÃO
, proferida pelo Eminente Desembargador
Vice-Presidente NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,

cujo
decisum
inadmitiu com fulcro no artigo 1.030, inciso V, o
RECURSO ESPECIAL
,
manejado em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES
, pleiteando o provimento do Apelo Nobre.

Irresignado, o Recorrente impugna no presente Recurso a
Decisão
que inadmitiu a
Recurso Especial
interposto, aduzindo, em suma,
“existe uma particularidade muito importante a ser analisada, qual seja, a IDADE da pessoa atingida, e isso não se mostra análise probatória, mas apenas uma CIRCUNSTÂNCIA do caso”.

Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou
Contrarrazões
(id.
11246214
).

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

RUTH COUTINHO CHAGAS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
7116279
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃ
O
(id. 4667353)
proferido pela Egrégia
Terceira Câmara Cível
, que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, manejado em razão da
SENTENÇA
que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES
, julgou improcedente o pedido exordial.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. Assistência judiciária gratuita. RELAÇÃO CONSUMERISTA. Ausência de falha na prestação de serviço. Transações bancárias regulares. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. É antiga a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de constituir deferimento tácito a omissão do Judiciário quanto o pedido de assistência judiciária gratuita formulado e não apreciado. Precedentes.

II. Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III. Na hipótese, a instituição bancária desincumbiu-se do ônus prescrito no artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC, na medida em que restou comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0021184-53.2014.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, julgado em 04/04/2023).

Opostos
Embargos de Declaração
, as conclusões foram mantidas (id.
6793581
).

Irresignada, a Recorrente aduz, em suma, violação
artigo 14, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
e
dissídio jurisprudencial
.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido, pugnando pelo desprovimento recursal (
id. 8355809).

Na espécie, o Voto condutor do julgamento concluiu da seguinte forma,
in litteris:

“Eminentes Desembargadores, examinados os autos, verifico sustentar a apelante ter sido vítima de fraude bancária vez que desconhece transações realizadas entre 13 e 16 de janeiro de 2014, tais como saques e compras realizadas com seu cartão de crédito.

A Corte Superior, através da Súmula nº. 479, firmou entendimento a respeito da responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fortuitos internos relativos a fraudes, nos seguintes termos:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ocorre que essa responsabilidade é mitigada em casos de culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, II da Lei 8.078/90 e aplicável na espécie, devido a subsunção das partes ao conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços (art. 2º e 3º do CDC) e a possibilidade de aplicação do referido diploma às instituições financeiras (Súm. 279/STJ). Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar.

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

E é isso que se confirma pelos documentos que compõem os autos. Pelo que se extrai do caderno processual, todas as transações foram realizadas mediante utilização do cartão magnético – o qual a própria apelante confirma que fora roubado/furtado – senha e contra-senha, os quais são sob tutela da própria apelante.

Nesse sentir, inexistia postura exigível do banco apelado se as transações se valeram – além dos regramentos do banco central quanto a limite de horário e valores – da posse exclusiva de dados pessoais da apelante.

Assim, correta fora a cognição originária quando assentou que “
Ou seja, em que pese a alegação da requerente de que não forneceu seus dados sigilosos a estranhos, as provas dos autos direcionam em sentido contrário. Portanto, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços pelo requerente, mas sim culpa exclusiva da consumidora, que não tomou os cuidados necessários para se manter em sigilo as senhas e contrassenhas de seus cartões de crédito e débito, não havendo, assim, que se falar em dano moral a ser ressarcido.
”

Acrescenta-se que tão logo o Banco Banestes fora comunicado formalmente pela apelante acerca de tais fatos, cuidou de bloquear novas transações.

Com isso, não há como reconhecer a mencionada falha na prestação do serviço pelo banco, sendo tal cognição assente no STJ, confira-se a conclusão em situações assemelhadas:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários" (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. USO DE DADOS PESSOAIS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 518/STJ. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários" (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 4. A modificação da conclusão a que chegou a Corte de origem, para reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ausência de culpa da instituição financeira, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ erigiu-se no sentido de que o titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha de modo que a utilização indevida do cartão por terceiro, a quem foi entregue voluntariamente, ainda que não espontaneamente, porque o fora sob fraude praticada por terceiro, isenta o Banco de responsabilidade. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.948.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em voga, tão somente para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da assistência judiciária gratuita que faz jus a apelante.

É como voto.
”

Nesse contexto, considerando a fundamentação do Órgão Fracionário a respeito da matéria, o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, eis que a irresignação voltada a desconstituir o entendimento firmado pelo afastamento da responsabilidade da Instituição Financeira Recorrida, por incidência da excludente alusiva à culpa exclusiva da vítima, demandaria, inexoravelmente, incursão no reexame do acervo fático-probatório já delineado no Acórdão objurgado, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“Súmula 07
-
A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.”

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" ( REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12/09/2011).

2.

Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal
.

3.
A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no AREsp: 2335920 MA 2023/0102795-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a
Súmula nº 83
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor “
tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.802.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho a relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER O RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.